Tribunal: TJBA
Processo: 8000513-91.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000513-91.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, FABIANO VILAS BOAS GOMES

APELADO: FLORISNETH SOUZA AMPARO

Advogado(s)
:
TAINA AGATA PASSOS ALVES, FERNANDA AMORIM DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente e condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

As recorrentes sustentam, em preliminar, nulidades processuais e, no mérito, a legalidade do cancelamento contratual sob alegação de fraude e ausência de vínculo elegível da beneficiária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as preliminares suscitadas pelas recorrentes justificam a nulidade da sentença; e (ii) saber se foi lícito o cancelamento unilateral do plano de saúde diante da alegação de fraude e da ausência de comprovação de vínculo contratual regular, bem como se é devida a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

As preliminares não merecem acolhimento, porquanto ausente demonstração de prejuízo ou violação ao contraditório e à ampla defesa, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.

Não restou comprovada a alegada fraude contratual, incumbindo às rés o ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiram.

O cancelamento unilateral do plano de saúde, sem prévia notificação e durante tratamento médico relevante, configura prática abusiva, vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada.

Incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1082), que impede a rescisão unilateral de plano de saúde quando o beneficiário se encontra em tratamento médico.

O dano moral decorre in re ipsa do cancelamento indevido do plano em momento de vulnerabilidade, sendo adequada e proporcional a quantia fixada na sentença.

O óbito da autora no curso do processo não afasta o direito à indenização, que se transmite aos sucessores, nos termos do art. 943 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É indevido o cancelamento unilateral de plano de saúde sem comprovação de fraude e sem prévia notificação do beneficiário. 2. É vedada a rescisão contratual durante tratamento médico relevante. 3. O cancelamento indevido de plano de saúde gera dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 943; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1082.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000513-91.2025.8.05.0080
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros e como apelada FLORISNETH SOUZA AMPARO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06